Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-13.2024.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005744-13.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDSON OSIVAL FURLANETTO - CPF: 774.813.139-20 (RECORRENTE), REBECCA DIAS SANTOS SILVEIRA FURLANETTO - CPF: 943.854.322-87 (ADVOGADO), FERNANDO FURLANETTO NETO - CPF: 992.177.162-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA
. ESTADO DE MATO GROSSO. TRANSPORTE DE CARGA POR CONSUMIDOR FINAL. NÃO CONTRIBUINTE ICMS. AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUINTE ELENCADAS NO ART. 24 do RICMS E NO ART. 17 da LC 7.098/1998. DEFEITO NA CONFECÇÃO DO TAD. NULIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 275375892 – reclamação nº 1005744-13.2024.8.11.0041 – JEFAZ da Capital
), que indeferiu o pedido, declarando a legalidade da apreensão das mercadorias.

- da ausência da qualidade de contribuinte do ICMS.

Nos termos dos art’s. 22 e 23 do RICMS, contribuinte é todo aquele que:

“...

Art. 22 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. (cf. caput do art. 16 da Lei n° 7.098/98)

§ 1° É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (cf. § 1° do art. 16 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 7.611/2001)

I – importe bens ou mercadorias do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; (cf. inciso I do § 1° do art. 16 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 7.611/2001)

II – seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; (cf. inciso II do § 1° do art. 16 da Lei n° 7.098/98)

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (cf. inciso III do § 1° do art. 16 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 7.611/2001)

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. (cf. inciso IV do § 1° do art. 16 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 7.364/2000)

§ 2° O disposto no inciso II do § 1° deste artigo aplica-se também quando o serviço de comunicação for prestado ou iniciado fora do território mato-grossense. (cf. § 2° do art. 16 da Lei n° 7.098/98)

§ 3° Em relação à energia elétrica, contribuinte é também o produtor, extrator, gerador, transmissor, transportador, distribuidor, fornecedor e/ou executores de qualquer outra forma de intervenção ocorrida até a sua destinação ao consumo final. (cf. § 3° do art. 16 da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

§ 4° O disposto no caput deste artigo alcança, ainda, aquele que, mesmo estando estabelecido em outra unidade da Federação, preste serviço de comunicação não medido a usuário situado neste Estado, cujo preço seja cobrado por períodos definidos, conforme previsto no § 6° do artigo 71. (cf. § 4° do art. 16 da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

§ 5° Não se considera contribuinte a empresa que desenvolva atividades exclusivamente de construção civil, hipótese em que, nas aquisições de bens, mercadorias e serviços, incidirá a diferença do imposto nos termos dos incisos XIII-A e XIV-A do artigo 3° deste regulamento.

§ 6° (revogado) (Revogado pelo Dec.
649/2023
, efeitos a partir de 1°.01.2024)

§ 7° (revogado) (Revogado pelo Dec.
649/2023
, efeitos a partir de 1°.01.2024)

(...)

Art. 23 Respeitado o disposto no artigo 22, incluem-se entre os contribuintes do imposto:

I – o importador, o arrematante ou o adquirente, o produtor, o extrator, o industrial e o comerciante;

II – o prestador de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

III – a cooperativa
;

IV – a instituição financeira e a seguradora;

V – a sociedade civil de fim econômico; (...)”

Diante disso, verifica-se que, conforme o RICMS, os Recorrentes não se enquadram na qualidade de contribuintes do ICMS, não tendo, portanto, obrigações como se contribuintes fossem. Deste modo, resta revelada a ilegalidade da multa aplicada (
art. 24, XIV e XV, do RICMS
), própria das obrigações do contribuinte.

Da mesma forma, as obrigações do contribuinte elencadas no art. 17, mais especificamente dos incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7.098/1998, também não incidem sobre os autores, tudo a afastar a regularidade da multa aplicada. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPbC - RApC/RN nº 1002329-90.2022.8.11.0041 – rel. Desembargador JOSE LUIZ LEITE LINDOTE – j. 7/8/2024 - DJe 12/8/2024
) e (
TJMG – 5ª CC – RApC nº 5012855.61-2022.8.13.0439 – relª. Desembargadora Áurea Brasil – j. 4/7/2024
).

- das notas fiscais.

Ademais, é importante destacar que os Recorrentes juntaram aos autos todas as notas fiscais (
id’s. 275375866, 275375867 e 275375869
), daquilo que estava sendo transportado, sem impugnação específica pelo ESTADO.

De outro lado, o registro consignado no TAD N.º 1168659-7, não é específico pela “não apresentação de Notas Fiscais”, mas sim “sem notas fiscais vinculadas”, em tese, próprias a transportadores de cargas. Deste modo, na dúvida, vigora a tese do contribuinte.

- do dano moral.

Os Recorrentes noticiam fatos que, se ocorridos, em tese, poderiam justificar a aplicação do dano moral. Contudo, indispensável a prova da ocorrência, no caso, ausente.

Excluindo os fatos incontroversos (
abordagem e confecção do TAD
), os demais detalhes que causariam possível dano moral, não tem prova produzida, assentando, exclusivamente, nas alegações.

E mais, quando da impugnação à contestação e na peça recursal, inexiste pedido de nulidade da sentença para realização da instrução processual, com objetivo de produção de prova, inclusive, em relação ao dano moral.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
anular o ato administrativo “TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO N° 1168659-7”;
a.2)
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO à restituição do valor de R$ 2.835,97
(dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)
, devidamente corrigido
;

a.3)
indeferir o dano moral.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025